Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724867-93.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RÔMULO BORGES DE VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo réu e pelo MPDFT contra sentença pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. O MPDFT recorreu da sentença pedindo a fixação de indenização por danos morais, enquanto a defesa pediu absolvição alegando atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo; (ii) decidir sobre a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo do réu está configurado, uma vez que suas mensagens e áudios enviados à vítima continham grave ameaça, com o intuito de coagi-la a desistir de ação judicial cível contra ele. A continuidade delitiva foi corretamente aplicada, considerando a prática de dois crimes de coação no curso do processo nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Sendo dois crimes, devido o acréscimo de um sexto (1/6). 4. A fixação de indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o pedido expresso do Ministério Público e o reconhecimento de que o dano moral é inerente ao delito (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido. Tese de julgamento: 6. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal) quando comprovada a grave ameaça contra a vítima para desistir do processo judicial que lhe move. 2. É possível a fixação de indenização por danos morais à vítima, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 344 e 71; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 387, IV; CP, art. 107, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051/MS. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que atípica a conduta praticada, porquanto inexistiu intenção de causar mal injusto à vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “3. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 1.993.150/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002